Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001943-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0002-13 (AGRAVANTE), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AMABLY STEINHOWSER MARTINS MACHADO TRISTAO - CPF: 046.412.511-18 (AGRAVADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA 40MG. TROMBOFILIA EM GESTAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento Enoxaparina 40mg, prescrito a gestante diagnosticada com trombofilia, fixando multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS e excluído expressamente por cláusula contratual, mesmo quando prescrito para tratamento de gestação de risco por trombofilia.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, VI, da L. 9.656/1998 autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, que não abrangem a Enoxaparina 40mg.

4. A cláusula contratual que exclui tal fornecimento encontra respaldo na legislação específica e não afronta normas protetivas do consumidor, à luz do princípio da especialidade.

5. O STJ pacificou entendimento no sentido de que a recusa da operadora, quando pautada em cláusula contratual válida e normas da ANS, não configura ilicitude nem enseja reparação moral.

6. Inexistindo risco iminente de morte ou urgência caracterizadora de cobertura obrigatória, afasta-se o enquadramento no art. 35-C, II, da L. 9.656/1998.

7. Não se verifica verossimilhança suficiente para a manutenção da tutela de urgência deferida, tampouco perigo concreto que justifique a medida antecipatória.

IV.Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar por plano de saúde, quando amparada por cláusula contratual válida e em consonância com a regulamentação da ANS. 2. A prescrição médica isolada não impõe à operadora obrigação de fornecimento quando ausentes as hipóteses legais de cobertura obrigatória.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id-341931851) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
no. 1015040-80.2025.8.11.0055,
proposta
por
AMABLY STEINHOWSER MARTINS MACHADO TRISTAO
,
com o objetivo de

reformar a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à parte autora, gestante com diagnóstico de trombofilia
.

Alega a parte agravante que:

·

A decisão judicial proferida pelo juízo de primeira instância deferiu, de forma equivocada, pedido liminar de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg;

·

O medicamento requerido possui
natureza de uso domiciliar
, sendo
expressamente excluído da cobertura contratual do plano de saúde
;

·

A negativa do plano se fundamenta em cláusula contratual clara e expressa, conforme documento de negativa acostado aos autos;

·

O fármaco é autoadministrável e não exige internação, conforme bula do medicamento anexada (semelhante à aplicação de insulina por diabéticos);

·

A legislação vigente, especialmente o
art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98
,
autoriza a exclusão da cobertura para medicamentos de uso domiciliar
, excetuando-se apenas os medicamentos antineoplásicos e alguns casos de tratamento oncológico;

·

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) confirma que
não é abusiva a negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, desde que prevista contratualmente
, como no caso da Enoxaparina;

·

O medicamento está disponível para retirada gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS), o que
afasta o risco de dano irreparável
ou urgência para o deferimento da tutela de urgência.

Em suas palavras, transcreve-se trecho da negativa da operadora ao pedido da autora:

“Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar, não incluindo medicamentos de uso crônico, via oral, Clexane/Enoxaparina entre outros. Somente injetáveis prescritos pelo médico do SAD – Serviço de Atenção Domiciliar com cobertura prevista em lei serão fornecidos pela CONTRATADA.” (p. 9-10)

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A concessão da tutela de urgência violou os critérios do
art. 300 do CPC
, ao não estarem presentes a
probabilidade do direito
nem o
perigo de dano
;

·

A exclusão do fornecimento do medicamento encontra respaldo legal e contratual, não sendo possível impor à operadora obrigação não prevista;

·

O medicamento
não está no rol da ANS
para cobertura obrigatória e
não é abrangido pelas exceções legais
, como ocorre com medicamentos oncológicos e de uso em home care;

·

A prescrição médica, embora importante,
não é suficiente para obrigar a operadora a fornecer medicamentos excluídos da cobertura contratual
;

·

Diversas decisões judiciais
, inclusive do STJ e TJMT, corroboram que
a negativa de cobertura nestes casos é legítima
, conforme exemplificado em jurisprudências extensamente transcritas no recurso;

·

O caso em tela não envolve risco imediato à vida, e
o medicamento pode ser obtido gratuitamente no SUS
, afastando a necessidade de intervenção urgente.

Sustenta ainda que:

·

A imposição judicial desconsidera os limites legais e contratuais da cobertura do plano de saúde, configurando intervenção indevida na autonomia da operadora e violando o princípio do equilíbrio contratual;

·

A interpretação pró-consumidor não pode criar obrigação contratual onde a lei expressamente autoriza a exclusão de cobertura.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento
, para que seja
revogada a tutela de urgência anteriormente concedida
, reconhecendo-se a
legalidade da negativa de cobertura do medicamento Enoxaparina
por se tratar de medicamento de uso domiciliar, sem previsão de cobertura contratual nem obrigatoriedade legal;

·

Subsidiariamente, que
sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso
, evitando prejuízos à operadora.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-342043371.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recuso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-345874884.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-348960864.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
com o objetivo de

reformar a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à parte autora, gestante com diagnóstico de trombofilia
.

A agravante sustenta que o medicamento em questão seria de uso domiciliar, o que, segundo cláusula contratual e as normas da ANS (em especial a RN no 465/2021), excluiria sua cobertura obrigatória.

Alega, ainda, a ausência de demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, de modo que a concessão da medida teria sido precipitada.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se a recusa do fornecimento do medicamento denominado Enoxaparina 40mg é legitima.

Sobre a matéria, a Lei 9.656 de 1998, estabelece:

Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12.

E em recente decisão, o STJ, por meio da Segunda Seção, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes. 2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim"
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2141518 SP 2024/0158952-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal tem decidido,
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA 40MG. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação específica dos planos de saúde (Lei no 9.656/1998) prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, conforme o princípio da especialidade, permitindo a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções expressamente previstas.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, os incluídos no rol da ANS e aqueles necessários para home care, o que não se aplica à Enoxaparina 40mg.
A negativa de cobertura do medicamento está respaldada em previsão contratual e na legislação vigente, inexistindo conduta ilícita ou abusiva por parte da operadora do plano de saúde. A ausência de ilegalidade na recusa da cobertura impede o reconhecimento de dano moral, pois inexiste ato ilícito capaz de justificar a reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções previstas em lei e na regulamentação da ANS.A negativa de cobertura, quando respaldada em contrato e na legislação aplicável, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais.
(N.U 1017264-92.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 17/02/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg por operadora de plano de saúde, sob o fundamento de que se trata de medicação de uso domiciliar, excluída da cobertura obrigatória pela ANS e não prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS, quando prescrito para tratamento de trombofilia gestacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses excepcionais previstas na legislação e na regulamentação da ANS, o que não abrange o fármaco em questão.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa de cobertura para medicamento de uso domiciliar, quando fundamentada em cláusula contratual válida e em conformidade com a regulamentação da ANS, não caracteriza prática abusiva ou ilícita.

5. A aplicação do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98 exige a configuração de situação de urgência ou emergência, caracterizada pelo risco iminente de morte ou necessidade de atendimento imediato, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a trombofilia gestacional exige tratamento contínuo e preventivo.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento:

"É legítima a exclusão contratual de cobertura de medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, salvo previsão expressa na legislação ou na regulamentação da ANS
.".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-C, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV. (N.U 1004171-93.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência, afastando a obrigação da agravante UNIMED NORTE DO MATO GROSSO de fornecer o medicamento Enoxaparina 40mg à parte agravada, por ausência de cobertura contratual e legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026